Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0704507-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 184353726 dos autos originários n. 0700166-72.2021.8.07.0005), que recebeu o cumprimento de sentença “para o pagamento do débito de R$ 500,00, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”, tendo em vista a preclusão da decisão em id. 183193118 na origem. Dessa forma, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, o qual, em verdade, pretende a rediscussão de decisão preclusa. Intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator